Tribunal: TJMT
Processo: 0018735-79.2017.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018735-79.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LEOMAR DA COSTA - CPF: 314.026.661-87 (APELADO), SEBASTIAO JOSE DE SOUZA - CPF: 988.231.081-87 (ADVOGADO), MAXWELL COSTA MOURA - CPF: 063.626.411-40 (APELANTE), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO), MARCO AURELIO DA COSTA PINTO - CPF: 869.734.361-53 (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE
DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PLEITO DE
SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA CONTRARIEDADE MANIFESTA DA CONDENAÇÃO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE REJEITOU AS TESES DEFENSIVAS EXPLANADAS EM PLENÁRIO – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – ELEIÇÃO DE VERSÃO ACUSATÓRIA CONDIZENTE COM A PROVA DOS AUTOS – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 13 DA TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.
ALEGADA INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA – INSUBSISTÊNCIA – NEGATIVAÇÃO IDONEAMENTE CONFERIDA À CULPABILIDADE E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PECULIARIDADES FÁTICAS RECOMENDANDO A MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – 3. PREQUESTIONAMENTO
–
APELO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 593, §3.º, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação quanto ao tipo penal, inclusive aqueles derivados, referentes ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida, não havendo falar em nulidade do julgamento, ainda mais quando o veredito revela opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos, a despeito da rejeição daquelas apresentadas pela defesa, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

2.

Uma vez pontuados pelo d. juízo
a quo
elementos concretos para negativar a culpabilidade do agente e as circunstâncias do delito, relacionados a minúcias e ao
modus operandi
do fato
sub judice
, não há falar em erro na imposição da pena, porquanto utilizados argumentos suficientes e idôneos ao recrudescimento da sanção basilar.

3.

Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MAXWELL COSTA MOURA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAXWELL COSTA MOURA
,
em face da r. sentença vista no ID 6262839 e ID 6262840, proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
nos autos da ação penal n.º 18735-79.2017.811.0042 – código 478903,
por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, foi
condenado
como incurso
no
artigo 121, §2.º, inc
s
. II e IV, do Código Penal
,
sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Com
razões recursais acostadas no ID 6262847 ao ID 6262849, a i. Defensoria Pública vindica a
anulação do julgamento
por manifesta contrariedade às provas dos autos
, ante o não acolhimento das teses atinentes à
legítima defesa
e ao
homicídio privilegiado
, bem como pelo indevido reconhecimento das
qualificadoras do motivo fútil
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, fundamentando tal conclusão no fato do ilícito ter ocorrido, em tese, no contexto de reiteradas ameaças
proferidas pela vítima em face do réu e seus familiares.

Subsidiariamente, vindica a
imposição da pena basilar no mínimo legal
, porquanto inidôneos os argumentos utilizados pelo juiz sentenciante para negativar os vetores do art. 59 do CP referentes à
culpabilidade
e às
circunstâncias
do crime. Por fim, prequestiona todos os dispositivos legais e constitucionais invocados no decorrer das razões recursais, a fim de viabilizar a interposição de eventuais recursos nos Tribunais Superiores.

As contrarrazões são vistas no ID 24850986, nas quais o Ministério Público refuta a pretensão defensiva em todos os aspectos propostos, requerendo o não provimento do recurso.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer encontradiço no ID 32741496, da lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, opinando pelo

desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelo réu
MAXWELL COSTA MOURA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, consta da denúncia que no dia 11/03/2017, por volta das 20h00min, na Avenida Dante de Oliveira, Bairro Novo Horizonte, nesta Capital, em frente ao estabelecimento comercial denominado
“Bar e Distribuidora Ponto Certo”,
o acusado
MAXWELL COSTA MOURA
,
agindo com
animus necandi
, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida de
Marco Aurélio da Costa Pinto

ao alvejá-lo com ao menos três disparos de arma de fogo, os quais causaram-lhe traumatismo crânio encefálico que resultou no óbito
.

A exordial acusatória narra ainda que o ofendido possuía problemas psiquiátricos, era primo do réu e constantemente se desentendiam, o que consistiria no móvel fútil do ilícito. Nesse contexto, na data fatídica, o acusado dirigiu-se até o bar onde a vítima estava distraída, e aproveitando-se de sua vulnerabilidade, surpreendeu-a com aproximadamente 03 (três) disparos de arma de fogo na região da cabeça, que foram a causa eficiente de sua morte.

Assim, sem impugnar a materialidade e autoria delitivas, o apelante questiona o afastamento das teses de legítima defesa e homicídio privilegiado, bem como o reconhecimento pelos jurados dos tipos penais derivados, arguindo, em suma, que a condenação revela-se manifestamente contrária à prova dos autos, motivo pelo qual faz jus à
anulação do r.
decisum
para que seja submetido a novo Júri Popular
, ao que acresce o pleito subsidiário de correção da dosimetria da pena.

1.

Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

O primeiro estandarte defensivo se funda na alegação de que as teses sustentadas pela defesa em Plenário, encontram substrato probatório assaz a ampará-las, razão pela qual o veredito dos jurados no sentido oposto se apresentaria
manifestamente contrário às provas dos autos
, devendo ser anulado com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal

A par do relatado, o apelante externa seu convencimento consubstanciando o pleito de reconhecimento da
legítima defesa
, dadas as constantes ameaças proferidas pelo ofendido, atemorizando o réu e sua família, razão pela qual o ora apelante teria atuado de modo a repelir atual e injusta agressão da vítima; ou então de
incidência da figura do homicídio privilegiado
,
pois, em tese, o apelante teria agido sob violenta emoção e por injusta provocação da vítima [uma vez mais pelas reiteradas ameaças e perseguições protagonizadas pelo ofendido].

Igualmente, diz a i. Defesa que se apresenta como necessário o
afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois o móvel do crime foi a proteção do acusado e de seus familiares, o que não poderia ser taxado de fútil, e ante a ficta inexistência do elemento surpresa na ação do acusado, já que a vítima deveria esperar represálias daqueles que ameaçava, daí porque o veredito seria manifestamente contrário às provas dos autos também nesse aspecto.

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem as teses defensivas,
mas também as contrapõem com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, acolhida pelo i. Conselho de Sentença, permitindo a pronta conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri, não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência,
não resta autorizada sua cassação
.

Na hipótese, o ora apelante confessou a prática delitiva, tanto na fase policial quanto em seu interrogatório judicial durante a primeira fase do rito escalonado do júri, contudo, alegou que a vítima, apesar de ser seu primo, há tempos o ameaçava de morte e à sua família, bem como os perseguia em via pública, chegando ao extremo de, no dia do fato, passar em frente à casa de seus familiares dizendo que concretizaria tais ameaças (ID 6262591).

Assim, alegando estar vigilante quanto às investidas do ofendido, o acusado
MAXWELL
declarou que ao chegar à conveniência “
Ponto Certo”
percebeu um movimento brusco de seu primo
Marco Aurélio
ao tentar se levantar, razão pela qual se antecipou e efetuou ao menos dois disparos com a arma de fogo que trazia consigo, e logo empreendeu fuga.

Em Plenário, o acusado
MAXWELL COSTA MOURA
limitou-se a responder o questionamento feito pela d. magistrada presidente, confirmando que antes do fato era amigo do ofendido, porquanto primos; todavia, posteriormente foi interpelado por sua defensora, quando então preferiu exercer seu direito constitucional de permanecer calado (ID 6262852).

Não se negligencia que a versão dos fatos relatada pelo réu pode ter encontrado reforço na narrativa em plenário de sua esposa
Rayelly Claudia Silva
, de sua irmã
Kamila Costa Moura
, ou de seu cunhado
Atilo Roberto Silva Lemes
, todos a reproduzir as supostas perseguições e ameaças protagonizadas pelo ofendido em desfavor do réu e seus familiares.

Ocorre que outros elementos de prova igualmente amealhados aos autos e externados perante os juízes leigos, com destaque para os depoimentos de
Ricardo Arruda Freitas
e
Douglas Siqueira de Oliveira
,
únicas testemunhas presenciais do ocorrido, apontam que a vítima estava sentada na Distribuidora, ingerindo bebidas, e sem que esboçasse qualquer reação ou ao menos discutisse com o apelante, este chegou no local e, tão logo muniu-se com uma arma de fogo, efetuou disparos na direção da vítima, logrando acertá-la.

Daí porque ser compreensível a opção dos senhores jurados em não reconhecer a
legítima

defesa
invocada, porquanto
se caracteriza quando o agente repele agressão injusta e atual, e que não se compatibiliza, mesmo a olhos leigos, com os elementos de convicção referidos alhures,
e que, como já dito, foram reproduzidos em plenário.

A propósito, é por essas narrativas que igualmente entendo que o veredito não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos no que pertine à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, na medida em que as referidas testemunhas oculares do fato,
Ricardo Arruda Freitas
e
Douglas Siqueira de Oliveira
,
elucidam que o ilícito se consumou de modo que a vítima teve dificultada sua chance de defesa, já que alvejada letalmente de inopino, em momento de descontração, compatibilizando-se minimamente com a versão acusatória
.

Da mesma forma, no que tange à alegação do réu em seus interrogatórios de que teria agido sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, com o único objetivo de proteger sua família, sob o viés de que na manhã do fato, o ofendido
Marco Aurélio
teria ido pessoalmente à residência de seus familiares e afirmado que concretizaria suas ameaças de morte contra qualquer deles, de modo a justificar o reconhecimento da figura do
homicídio privilegiado
, bem como a exclusão da qualificadora do motivo fútil,
não se mostra esdrúxulo o descrédito conferido pelos jurados à versão apresentada pelo acusado, já que também fora inquirida em juízo
Divina de Jesus Assis
, na condição de informante, por ser tia do réu e da vítima.

Nessa toada, as declarações da sra.
Divina de Jesus Assis

em todas as oportunidades em que foi ouvida foram uníssonas quanto à condição de saúde ostentada pela vítima, evidenciada por distúrbios psicológicos, de conhecimento de todos os familiares.

Por sinal, esta informação é corroborada nos autos pelo relatório de atendimento médico, juntado no ID 6262564 – p. 2, dando conta de que no ano de 2010 o ofendido foi diagnosticado com psicose não orgânica não especificada (CID10 – F29) e que até a data daquele atendimento – 24/07/2015, o tratamento medicamentoso e psicoterápico ainda se fazia necessário, a tornar crível a persistência deste quadro clínico à época do fato, em 11/03/2017.

Quanto a tal peculiaridade, a informante foi pontual ao esclarecer em juízo que era comum o ofendido sair falando impropérios quando ingeria bebidas alcoólicas, todavia, aqueles que sabiam de sua instabilidade emocional desconsideravam seus dizeres, pois, quando são, a vítima era apontada como pessoa calma.

Assim, não bastasse o destaque conferido à situação pessoal do ofendido, a sra.
Divina de Jesus Assis
consignou em juízo o ânimo calmo do réu na data fatídica, que a teria encontrado em via pública e declarado pretender matar a vítima; deve-se aliar esta informação ao
depoimento da
esposa do apelante,
Rayelly Claudia Silva
e do próprio acusado em seu primeiro interrogatório em juízo, os quais narram as
circunstâncias que antecederam o ilícito, e afirmam que, muito embora
MAXWELL
tenha se exaltado ao tomar conhecimento das ameaças proferidas por
Marco Aurélio
naquele dia, por fim se acalmou, tanto que se dirigiu a um salão de beleza, e, posteriormente, à inauguração de um empreendimento onde havia prestado serviço.

Frente a tais apontamentos, o que se pode concluir é que, a despeito da versão apresentada pelo acusado, o privilégio aventado não se apresentou indene de dúvidas, a ponto de exigir fosse irrefletidamente acolhido pelo Conselho de Sentença, levando em consideração que as ameaças supostamente proferidas pela vítima aparentemente se deram em momento em muito anterior ao ocorrido, sendo o fato perpetrado em um contexto sem discussão ou ânimos exaltados.

A mesma conclusão alcança o tipo penal derivado do
motivo fútil
,
pois, se o Conselho de Sentença acolheu a tese de que, apesar das provocações feitas pela vítima, o que ocasionou desentendimentos entra esta e o réu, alcançando os familiares do último, e tal circunstância encontra suporte no complexo probatório do feito, restando evidenciada a desproporção entre o ato homicida e a sua causa, máxime a condição psicológica do ofendido, reiterada em juízo, não é possível falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Existem, sim, provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial plenamente capazes de embasar a decisão tomada pelos julgadores leigos em todos os seus aspectos, incluindo os tipos penais derivados. Ou seja, não se trata aqui de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual.

Como já dito, o que se verifica
in casu
é que o Conselho de Sentença apenas optou por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório, deveras plausível, diga-se de passagem,
não atentando, portanto, de forma arbitrária, contra a verdade apurada no processo. Logo, h
avendo elementos probantes que o subsidiem, descabe excogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Em situação análoga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos:

“[...]
1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 2. Demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
3. Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art.593, inciso III, do Código de Processo Penal, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória, o que, definitivamente, não corresponde ao caso vertente.

[...].”
(STJ – HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019) – destaquei.

Nesse sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.º 13
,
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que
“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2.

Da
apontada injustiça na aplicação da pena:

Subsidiariamente, o apelante almeja a readequação da pena-base para o mínimo legal, mediante o afastamento do desabono dito inidoneamente conferido à
culpabilidade
do agente e às
circunstâncias

do crime.

Todavia, da análise minuciosa dos autos, essa tese defensiva também não faz
jus
à acolhida.

Isso porque, ao que se infere da r. sentença disponível no ID 6262839,
a MM. Juíza Presidente fundamentou a análise negativa das mencionadas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, para estabelecer a pena-base em 02 (dois) anos acima do patamar mínimo legal, ponderando ser acentuada a
culpabilidade do agente
, pois:

“[...]
a fim de levar a cabo o seu intento homicida, o réu determinadamente muniu-se da arma que havia comprado há aproximadamente um mês, foi até o Bar e Distribuidora Ponto Certo, onde a vítima se encontrava sentada na companhia de amigos, e sem nada dizer lhe efetuou quatro tiros na região da cabeça. Em seguida, empreendeu fuga. Como se vê, o crime foi praticado de forma premeditada e mediante vários disparos de arma de fogo, extrapolando sobremaneira a descrição do tipo penal [...]” – sic
ID 6262839
.

Contrariamente ao alegado nas razões recursais, constato o acerto do d. juízo
a quo
ao negativar a
culpabilidade do apelante
, pois as provas disponíveis nos autos assinalam ares de certa premeditação da conduta delituosa, e não simples rompante de fúria, desconsiderando a peculiar condição psicológica da vítima, a denotar, pois, um grau de reprovabilidade mais acentuado da conduta delitiva, justificando, via de consequência, a exasperação da pena-base.

A propósito, o
Enunciado Orientativo nº. 49
, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça, é bastante claro ao dispor que
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”,
justificando, pois, a manutenção da mácula do referido vetor.

Da mesma forma, as
circunstâncias do crime
foram idoneamente consideradas desfavoráveis
“[...] na medida em que o réu efetuou os disparos na vítima, no momento em que ela se encontrava no bar, cercado de diversas outras pessoas, cujas vidas também foram colocadas em potencial risco, pois os projéteis poderiam ter se desviado da direção desejada e feito mais vítimas, além de corroborar a frieza e audácia do réu, já que não se importou nem mesmo em ser reconhecido como autor deste crime [...].” – sic
ID 6262839.

Assim, ainda que a contragosto da defesa, não se pode taxar de inidôneos os argumentos transcritos alhures quando expõem especificidades relacionadas ao
modus operandi
da conduta, a imprimir maior reprovabilidade ao ilícito atribuído ao réu, máxime diante de sua prática em via pública, nas cercanias de um estabelecimento comercial, colocando em risco a incolumidade física de terceiros,
ex vi
STJ – HC 412.848/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019.

Dessa forma, tenho que os elementos concretos apontados pelo juízo
a quo
para negativar a culpabilidade do agente e as circunstâncias do delito, notadamente relacionados a minúcias concretas do fato
sub judice
, são suficientes para recrudescer a pena-base, pelo que a mantenho inalterada, em patamar além do mínimo legal.

3.

Do prequestionamento:

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MAXWELL COSTA MOURA
, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT com base na soberana decisão do e. Tribunal do Júri, nos autos da ação penal n.º 18735-79.2017.811.0042 – código 478903.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020